Tribunal: TJDFT
Processo: 0740035-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Stringhini contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 70573431 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva, processo 0711121-14.2020.8.07.0001, ajuizado pelo agravante, juntamente com Donizete Alves Gifoni e Osmar Antonio Zago, em desfavor do Banco do Brasil S.A., rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravado, mas, diante de fatos novos, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1.101.937 com repercussão geral reconhecida (Tema 1.075) pelo e. Supremo Tribunal Federal. Em razões recursais (Id 19610421), o agravante pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, seja pela preclusão do Agravado; seja pelo fato das cédulas, objeto da presente lida, terem sido emitidas dentro do âmbito territorial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a qual é integrante o órgão prolator da sentença liquidanda; seja pela suspensão determinada pelo Min. Alexandre de 20 Moraes, no RE 1.101.937/SP, se restringir às demandas em que tenha sido suscitada a aplicação do art. 16, da Lei 7.347/1985, que não ocorre nos autos. O recurso foi admitido sem atribuição de efeito suspensivo devido à falta de requerimento com essa finalidade (Id 19686275). Em contrarrazões (Id 20192979), o agravado se manifestou no sentido de que o agravo ora contrarrazoado não pode prosperar, motivo pelo qual REQUER que lhe seja negado provimento, mantendo-se a decisão agravada por todas as razões acima exposta. Requer-se ainda que se manifeste esse E. Tribunal para fins de prequestionamento, em caso de haver reforma/revogação da decisão interlocutória agravada ou provimento do presente agravo de instrumento, quanto aos dispositivos legais acima indicados. Em petição (Id 23988525), o agravante informou que o relator Min. Alexandre de Moraes, em 11/3/2021, no RE 1.101.937/SP (Tema 1075), revogou a suspensão anteriormente determinada aos processos em âmbito nacional em que se discute a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985. Por isso, o recorrente pugnou pelo provimento do agravo de instrumento. Posteriormente, o agravante comunicou que o i. Min. Vice-Presidente do c. STJ revogou o efeito suspensivo concedido em favor do agravado no RE no EREsp 1.319.232/DF (Id 25126976). Pediu o prosseguimento da tramitação do agravo de instrumento. Esta relatoria concedeu oportunidade ao agravante para manifestar a persistência do interesse recursal (Id 25104937). O agravante informou estar o recurso prejudicado e haver perdido o interesse em seu julgamento (Id 25258545). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Em consulta processual realizada no PJe de 1a instância, verifiquei que o i. juízo a quo revogou a suspensão do processo de referência determinada na decisão agravada, em razão da revogação da suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.075 da repercussão geral pelo relator, e. Min. Alexandre de Moraes, ao determinar ao perito que apresentasse a proposta de honorários para a realização da perícia contábil (Id 86629551 do processo de referência). Há inequívoca revogação tácita da suspensão do processo de cumprimento de sentença, ainda em liquidação prévia, porque a notificação do perito nomeado para apresentação da proposta de honorários indica retomada da marcha processual para a liquidação individual da sentença coletiva. Essa inovação no processo de referência, como bem ressaltou o agravante, demonstra a perda superveniente do interesse recursal, porque o agravo de instrumento se tornou desnecessário e inútil para a parte recorrente por fato posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;